Tribunal: CARF
Processo: 19613.733928/2022-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733928/2022-16
ACÓRDÃO
3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 27/05/2019, 24/06/2019, 23/07/2019, 20/08/2019,
04/09/2019, 23/09/2019, 30/09/2019, 11/11/2019

NORMAS GERAI DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇAO.
A análise do direito creditório pressupõe o confronto com as informações
declaradas pelo sujeito passivo e a verificação de sua veracidade.
PIS/PASEP E COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA DE APURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS DE CRÉDITOS.
As atividades submetidas à sistemática da substituição tributária
permanecem na modalidade de apuração cumulativa das Contribuições,
não fazendo jus a sistemática de cálculo de descontos de créditos.
MULTA ISOLADA. ART. 18 LEI 10.833/2003. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
O lançamento de ofício da multa isolada de que trata o artigo 18, da Lei no
10.833/2003 decorre da não-homologação da compensação quando se
comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 172 CARF.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a demanda em apreço, adoto, em parte, o Relatório da 9a
TURMA/DRJ08 (Acórdão 108-038.747, Sessão de 26.07.2023, fls. 1939 - 1974):
“Trata o presente processo de Auto de Infração – Outras Multas Administradas
pela RFB, por Compensação Indevida Efetuada em Declaração Apresentada com
Falsidade, lavrado contra o sujeito passivo acima identificado, e com
responsabilidade tributária solidária por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, atribuída a ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA
NETO, CPF 576.723.934-72.

O valor lançado relativo à Multa Regulamentar foi de R$ 147.431.254,01 (cento e
quarenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e um centavo).

Auto de Infração/Termo de Verificação Fiscal
A autoridade fiscal elaborou Termo de Verificação Fiscal de fls. 09 a 43, cujas
razões estão abaixo resumidas/reproduzidas.
Assim relata:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
nos termos do art. 6o da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei
no 11.457/2007, em decorrência da NÃO HOMOLOGAÇÃO das
Declarações de Compensação transmitidas pelo contribuinte, conforme
decidido nos Despachos Decisórios destacados na TABELA 01, e da
constatação de FALSIDADE conforme detalhado neste Termo, lavra-se,
no âmbito das atividades da Equipe Regional de Combate à Fraude em
Reconhecimento do Direito Creditório e Declarações, o presente Termo
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
3
de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, parte integrante e
indissociável do Auto de Infração no 19613-733.928/2022-16.
O escopo do Auto de Infração abrange, tão somente, as Declarações de
Compensação
da
TABELA
01
indicadas
com
a
numeração
correspondente ao Auto de Infração no 19613-733.928/2022-16
(FAMÍLIA 26 até FAMÍLIA 28), diante da ocorrência da infração
capitulada no art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003 e
consequente exigência de multa isolada de 150% sobre os valores dos
débitos indevidamente compensados, havendo possibilidade de
instauração de outros procedimentos fiscais visando o lançamento de
tributos ainda não confessados pelo contribuinte e/ou eventuais
diferenças não alcançadas pela decadência.
Os Autos de Infração lavrados em diferentes Processos Administrativos
Fiscais (PAF), conforme TABELA 01, decorrem da individualização da
imputação de responsabilidade solidariedade em virtude da existência
de diferentes administradores do contribuinte e do assinante digital das
Declarações de Compensação.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste
Auto de Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no
5.172/66 (CTN), sendo a atividade administrativa de lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142 do CTN.
(...)
Ao todo são sessenta e dois (62) documentos divididos entre vinte e oito
(28) Pedidos de Ressarcimento - PER e trinta e quatro (34) Declarações
de Compensação - DCOMP constituindo vinte e oito (28) “famílias” de
compensação, transmitidas para a Receita Federal de 27/09/2018 até
11/11/2019, no qual foram informados R$ 281.899.040,06 de créditos
fictícios, conforme demonstrado a seguir, que, com efeitos imediatos,
compensaram R$ 132.823.117,41 de débitos confessados detalhados na
TABELA 02.
(...)
TODOS os vinte e oito (28) Pedidos de Ressarcimento – PER de
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sob regime da não
cumulatividade informados sob código de crédito 199 - Crédito vinculado
à receita tributada no mercado interno – já foram INDEFERIDOS e TODAS
as respectivas trinta e quatro (34) Declarações de Compensação –
DCOMP NÃO foram HOMOLOGADAS através dos vinte e sete (27)
Despachos Decisórios que constam dos Processos Administrativos Fiscais
– PAF discriminados na tabela acima.
As Declarações de Compensação transmitidas pelo contribuinte e
assinadas digitalmente pelo Sr. DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
4
quando o administrador era o Sr. JOAO LOPES NEIVA NETO fazem parte
do Auto de Infração sob PAF de no 19613-733.927/2022-63, já aquelas
enviadas no período em que o contribuinte era administrado pelo Sr.
ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO e foram assinadas
digitalmente pelo próprio contribuinte são objeto do Auto de Infração de PAF no
19613-733.928/2022-16.
1. Do Despacho Decisório – Indeferimento do Direito Creditório e Não-
Homologação da Compensação

A autoridade fiscal discorre acerca da legislação relativa ao
ressarcimento e compensação tributária no âmbito federal. Assim
destaca:

No sistema de declaração de compensação o sujeito passivo já declara a
compensação e obtém IMEDIATAMENTE O BENEFÍCIO ECONÔMICO
DELA RESULTANTE, qual seja, o não desembolso de recursos para pagar
o seu débito tributário por ele confessado ou lançado de ofício,
extinguindo-o sob condição resolutiva. A análise pela RFB, nesse caso, é
posterior e pode se dar no prazo de 5 (cinco) anos.
A análise que constatou não haver liquidez e certeza dos créditos
declarados pelo contribuinte e a decisão da não homologação das
declarações de compensação estão formalizadas nos Despachos
Decisórios destacados na TABELA 04 abaixo:
(...)
A maioria dos processos encontra-se em fase recursal de julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada contra a decisão do
Despacho Decisório ou do Recurso Voluntário protocolado contra
Acórdão da Delegacia de Julgamento da RFB.
(...)
A falsidade de informações transmitidas à Receita Federal do Brasil
através das Declarações de Compensação objeto do presente Auto de
Infração está demonstrada abaixo:
(...)

A IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA solicitou, em fevereiro
de 2015, e lhe foi concedido o registro especial de fabricante de
cigarros, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 1.593/1977 e do art. 2o
da IN RFB no 770/2007, através do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
COFIS no 37, de 18/05/2015, publicado no DOU de 19/05/2015,
conforme
consta
no
Processo
Administrativo
Fiscal
no
13116.720204/2015-08 (DOC 29).

Assim, verificasse que o contribuinte atua no segmento de fabricação e
comercialização de cigarros e cigarrilhas, no qual a incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS se dá pela sistemática da
substituição tributária, nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei no
12.402/2011.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
5
(...)
Por tal sistemática, a lei estabelece a antecipação da incidência das
contribuições em relação a operações sucessivas, cabendo ao fabricante
ou ao importador apurar e recolher as contribuições para si e para os
comerciantes das operações de venda subsequentes.
Na sistemática da substituição tributária não se aplica o regime da não
cumulatividade, ou seja, ainda que a IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE
CIGARROS LTDA seja tributada no IRPJ e CSLL pelo lucro real, as receitas
decorrentes da venda de cigarros e cigarrilhas estão excluídas do
regime não cumulativo na apuração da contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS incidentes sobre tais receita, nos termos do art. 8, VII, “b”,
da Lei no 10.637/2002 e do art. 10, VII, “b”, da Lei no 10.833, de 2003.
(...)
Para o segmento de cigarros e cigarrilhas, o substituto tributário deverá
recolher as contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS apuradas
através de base de cálculo majorada, determinada a partir do preço de
venda dos cigarros no varejo, preço esse que é determinado pelo próprio
fabricante, conforme disciplina a IN RFB no 1.204/2011.
(...)
A RFB faz a divulgação destes valores em seu sítio eletrônico conforme
determina o inciso I do §4o do art. 212-C do Decreto no 7.212/2010. Os
recolhimentos dos valores devidos deverão ser feitos por meio de DARF,
mediante código de receita 8109 para o PIS/Pasep e 2172 para a
COFINS.
A IN RFB no 1.911/2019 assim consolida a tributação da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS de cigarros e cigarrilhas:

(...)

As EFD-Contribuições (DOC 30) transmitidas pelo contribuinte para os
períodos de apuração dos supostos créditos das contribuições para o
PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas, relacionados nos Pedidos de
Ressarcimento e nas Declarações de Compensação, informam, através
do registro M210 (contribuição para o PIS/Pasep) e do registro M610
(COFINS) para cada situação geradora da contribuição social
especificada na Tabela 4.3.5 – Código de Contribuição Social Apurada,
que apenas um único fato provocador da incidência das contribuições
foi apurado por SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – código 31.

Assim, podemos inferir que todas as receitas destes períodos estão
sujeitas EXCLUSIVAMENTE à incidência no regime de apuração
CUMULATIVA, NÃO EXISTINDO a possibilidade de direito à crédito em
relação a custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
(...)
Na TABELA 07 abaixo, detalhamos pelo mês de apuração indicado nas
famílias de Per/DComp os valores dos créditos fictícios da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativa utilizados pelo
contribuinte para indevidamente compensar e extinguir débitos
tributários, e os respectivos valores apurados pelo próprio contribuinte
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
6
por substituição tributária na EFD-Contribuições. Podemos constatar que
a soma dos créditos fictícios de R$ 281.899.040,06 supera em nove vezes
o valor da Receita Bruta dos períodos de R$ 30.726.922,82:
(...)
Através do Termo de Intimação no 2020/01/IBC de 12/11/2020, o
contribuinte foi intimado a esclarecer a origem dos créditos informados
nas Per/Dcomp das famílias 24 e 25 da TABELA 01 que desde,
respectivamente, 09/11/2018 e 08/04/2019 extinguiam, sob condição
resolutória, R$ 8.484.529,04.
Em resposta de 13/01/2021, o contribuinte solicitou a juntada de
esclarecimento assinado pelo responsável legal e atual sócio
administrador do contribuinte, ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA
NETO, CPF no 576.723.934-72 de que “em análise pormenorizada,
verificou-se que o referido crédito não foi encontrado na contabilidade
da empresa. Porém, como já extrapolado o período de
espontaneidade, torne-se impossível a retificação ou o cancelamento
dos citados PERDCOMPS”.
(...)

Assim, podemos ratificar que os créditos das contribuições para o
PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas apresentados pelo
contribuinte nas vinte e oito famílias relacionadas nos Pedidos de
Ressarcimento e nas Declarações de Compensação não passam de uma
ficção.

Buscamos na base de dados da RFB os alegados valores pagos pelo
contribuinte de contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS que
hipoteticamente ensejariam sua restituição por pagamento em valor
maior que o devido, e sua compensação. Conforme tabela anexada no
presente Processo (DOC 31), não encontramos pagamentos de
PIS/COFINS realizados pelo contribuinte até a data do último Pedido de
Ressarcimento (Per) transmitido, em 11/11/2019, que não estejam
vinculados às parcelas de um pedido de parcelamento.

Destacamos ainda que o contribuinte ajuizou, em 02/03/2021,
Mandado de Segurança com pedido de medida liminar de no 5004317-
32.2021.4.03.6100 na Justiça Federal de São Paulo (DOC 32), em que
argumenta ser seu direito líquido e certo ver excluído o ICMS da base
de cálculo do PIS/Cofins e cita dispositivo legal da compensação de
créditos fiscais, onde destaca:
(...)
Nesta ação, o contribuinte atribui em R$ 100.000,00 o valor da causa.
Em despacho de 03/03/2021, o juiz determina que o contribuinte
“justifique o valor atribuído à causa ou emende a inicial, atribuindo
corretamente o valor à causa” e que comprove “de maneira
documental, que efetivamente recolhe as contribuições impugnadas ao
tempo da impetração”. Porém o contribuinte não apresentou as
informações solicitadas pelo juiz federal, que em sentença 27/04/2021,
julgou extinto o processo por indeferimento da petição inicial, sem
resolução de mérito.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
7
(...)
Na Manifestação de Inconformidade relacionada ao Despacho Decisório
que não homologou as Declarações de Compensação das famílias 24 e
25 da TABELA 01 o contribuinte alega que seria imposto à autoridade
fazendária que não recepcionasse a declaração de compensação quando
não presente o requisito de que o crédito estivesse demonstrado na ECF
(Escrituração Contábil Fiscal) transmitida, conforme estaria disposto no
art. 161-A da IN no 1717/2017.
(...)
Cabe destacar que o contribuinte ajuizou Ação Ordinária de no 1009535-
18.2021.4.01.3400 objetivando, no mérito, que fosse julgado procedente
o pedido para declarar nulo o PAF no 16692-720.254/2019-55 por
violação ao art. 161 – A da IN RFB no 1717/2017. Trata-se de Auto de
Infração lavrado pelo fisco federal para aplicação da multa capitulada
no art. 18 da Lei no 10.833/2003 em virtude da constatação de falsidade
na transmissão de créditos fictícios de saldo negativo de IRPJ em
Declarações de Compensação. Em sentença (DOC 33) prolatada pela 20a
Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em
25/04/2022, que julgou improcedente os pedidos, a juíza manifestou o
seguinte:

“Ocorre que o que defende a empresa contraria a lógica da
mencionada Instrução Normativa. Na verdade, é evidente que a
Receita apenas condicionou a recepção da declaração de
compensação à transmissão da ECF pelo contribuinte e não à
prévia análise pelo auditor fiscal da ECF transmitida, o que não
faria qualquer sentido. A mencionada norma trata de um ônus
para o contribuinte e não para a própria Receita. Caso
prevalecesse a interpretação da autora, o auditor fiscal, após
realizar a análise de toda documentação enviada, restaria
impedido de aplicar qualquer sanção ao verificar sua
irregularidade, permitindo que a empresa que enviou declaração
de compensação sem respaldo documental se beneficiasse da
própria torpeza, o que não se coaduna com o ordenamento
jurídico pátrio.

No que tange à alegação de que não houve comprovação de
fraude, essa também não merece prosperar, pois a própria
empresa reconhece a inexistência do crédito declarado. Ora, é
evidente que declarar compensação de créditos que não existem
consiste em declarar falsamente a existência de um crédito!
Por fim, em relação ao argumento de caráter confiscatório da
multa aplicada, essa também não pode ser acolhido. No caso em
questão, o percentual aplicado decorre de previsão legal, sem
margem de discricionariedade para o auditor da Receita Federal,
nos termos do que preceitua o art. 18, §2o, da Lei no
10.833/2003.” (grifo nosso)
Assim, estamos diante de informações FALSAS transmitidas à Receita
Federal do Brasil através das Declarações de Compensação nos (...), não
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
8
havendo qualquer espaço para o apontamento da ocorrência de um
mero erro de preenchimento das referidas Declarações.

Uma vez que não houve a homologação das compensações, conforme
detalhado no item 1 do presente Termo, e que restou comprovada a
falsidade da declaração de compensação esmiuçado no item 2 deste
Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, fica sujeito o
contribuinte à aplicação da multa de cento e cinquenta por cento
(150%) calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do art. 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003,
com redação dada pela Lei no 11.488/2007, e art. 90 da MP no 2.158-
35/2001, que assim preceituam:

Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas,
em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos
ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal. (g.n.)

Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação
quando
se
comprove
falsidade
da
declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
...
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(g.n)
A base de cálculo da multa é o valor total do débito indevidamente
compensado, conforme determina o § 2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003. Assim, temos os seguintes cálculos: (...)

Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009.
O referido Parecer enumera, em seu item 60, conclusões gerais
decorrentes
da
doutrina
da
responsabilidade
subjetiva
dos
administradores, na forma da jurisprudência à época pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, que trazemos a este Despacho Decisório,
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
9
juntamente com os apontamentos decorrentes da análise das
Declarações de Compensação objeto de fiscalização:

a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas
obrigações tributárias da sociedade; b) O administrador não responde
pelas obrigações tributárias surgidas em período em que não detinha
os poderes de gerência; c) A mera ausência de recolhimento de
tributos devidos pela pessoa jurídica não pode ser atribuída ao
administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;

Conforme telas da inscrição no CNPJ do contribuinte (DOC 36) e as
alterações do contrato social registradas na Junta Comercial do Estado
de São Paulo – Jucep em 05/09/2018 (3a Alteração do Contrato Social –
DOC 37) e 12/04/2019 (4a Alteração do Contrato Social – DOC 38)
constata-se, que no período da transmissão dos Per/DComp relacionados
à FAMÍLIA 26 até à FAMÍLIA 28, o administrador do contribuinte foi
ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO, CPF no 576.723.934-72.

É certo que não estamos diante de um mero inadimplemento, está
demonstrado que informações FALSAS foram transmitidas à Receita
Federal do Brasil através dos PER/DCOMP das FAMÍLIAS 26 até 8 que
informavam R$ 240.000.000,00 de créditos fictícios como se fossem
líquidos e certos, em parte utilizados para extinguir por compensação,
com efeitos imediatos, débitos fazendários, à época do envio das
declarações, de R$ 98.287.502,69.
Tais valores fazem parte de um grande bloco composto no total de vinte
e oito 28 famílias de Per/DComp, todas com a informações falsas de
créditos fictícios cujas declarações de compensação foram todas não
homologadas através dos quais foram informados R$ 281.899.040,06 de
falsos créditos de contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS não
cumulativas
que
extinguiram,
com
efeitos
imediatos,
débitos
fazendários, à época do envio das declarações, que totalizavam R$
132.823.117,41.
Considerando que nenhuma providência foi tomada após o contribuinte
ter recebido os Termos de Intimação eletrônicos detalhados neste Termo
de Verificação Fiscal na TABELA 09, anteriores ao início de
procedimentos fiscais, que apontavam as inconsistências encontradas
nos créditos informados e concediam a oportunidade de auto
regularização,
para
que
fossem
retificadas/canceladas
as
irregularidades, em um prazo de 45 dias após a ocorrência da ciência.
Considerando que o contribuinte foi cientificado do início de
procedimento fiscal com a finalidade de verificar a certeza e a liquidez
dos créditos informados nos PER/DCOMP das FAMÍLIAS 24 e 25 e
intimado a apresentar os esclarecimentos necessários, limitando-se a
responder que o referido crédito de R$ 16.999.890,00 não havia sido
encontrado na contabilidade da empresa, sem se manifestar quanto à
origem dos créditos informados;
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
10
Considerando a abrangência das permissões concedidas ao procurador
DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA, através da procuração
eletrônicas e-CAC, que incluíam “Todos os serviços existentes e os que
vierem a ser disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-
CAC (destinados ao tipo do Outorgante - PF ou PJ), para todos os fins,
inclusive confissão de débitos, durante o período de validade da
procuração”;
(...)

Considerando a fácil detecção da falsidade dos créditos alegados no
montante de R$ 240.000.000,00 uma vez que o contribuinte está sujeito
ao regime cumulativo e não há que se cogitar de pedido de
ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep ou da COFINS.

Considerando que o não pagamento dos vultosos tributos devidos com
os seus acréscimos legais, da ordem de R$ 132.823.117,41, que foram
de imediato extintos na transmissão das declarações de compensação
dificilmente é ignorado uma vez que possui reflexo econômico direto a
ser sentido pelos administradores. É dentro desta elevada quantia que
está inserido o valor de R$ 98.287.502,69 que deixou de ser
desembolsado com as declarações da FAMÍLIA 26 até a FAMÍLIA 28.

Considerando o conjunto das situações acima discriminadas, podemos
constatar que:

A) O administrador não teve o cuidado e diligência para (i) evitar que
informações falsas, com sérias implicações tributárias, fossem
inseridas em DCOMP da empresa, bem como (ii) após estas terem sido
utilizadas, não promoveu o cancelamento/retificação da DCOMP, de
forma a desfazer os efeitos tributários decorrentes das informações
falsas, e assim cometeu ato ilícito que constitui infração tipificada no
art. 1.011 da Lei no 10.406/2002, Código Civil.
(...)
A negligência praticada pelo administrador do contribuinte, que levou às
contatações aqui elencadas, basta como hipótese de culpa em sentido
estrito para a presença de ato ilício ensejador de responsabilidade
tributária. (...)

B) A assinatura digital e transmissão de Declaração de Compensação
que não tenha sido homologada pela autoridade tributária e que tenha
ficado comprovado, conforme detalhado no item 2 do presente Termo
de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, a utilização de informações
falsas, constitui infração tipificada no art. 18 da Lei no 10.833/2003 com
redação conferida pela Lei no 11.488/2007.
(...)
Desta forma, concluímos que a responsabilidade pessoal do
administrador, ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO, CPF no
576.723.934-72, pela totalidade da MULTA capitulada no art. 18 da Lei
no 10.833/2003, calculada com o percentual de 150% sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados resultantes (i) da transmissão de
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
11
créditos falsos em Declaração de Compensação assinada digitalmente e
(ii) da falta de cuidado e diligência, por constituírem ato praticado com
infração de lei, é exigida na forma do art. 135, inciso III da Lei no
5.172/1996 – Código Tributário Nacional – CTN, corroborado pelo art.
1.016 do Código Civil, sendo o FISCO NACIONAL, neste caso, o terceiro
prejudicado. (...) “

O contribuinte apresentou Impugnação ao Auto de Infração (fls. 1897-1930), em
que destacou em suas razões de defesa que o art. 161 e seguintes da Instrução Normativa da RFB
no 1717/17 eram compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio, vinculando a Administração e os
contribuintes.
Assim, qualquer PER/Dcomp só seria recepcionada pela Receita Federal depois de
confirmada a transmissão da ECF, NA QUAL RESTASSE DEMONSTRADO O DIREITO CREDITÓRIO, de
acordo com o período de apuração. No entanto, apesar do comando claro da norma, ao invés de
NÃO RECEPCIONAR o PER/Dcomp, passava-se a analisar o crédito, mesmo restando claro que o
art. 161 e seguintes da instrução normativa tratava-se de um juízo prévio de admissibilidade,
trazendo em seu corpo requisitos mínimos de análise da declaração de compensação.
Demonstrada a ocorrência da alegada ilegalidade em momento anterior à
deflagração do procedimento administrativo fiscal, NÃO deve ser aplicado o art. 59 da Lei
70.235/72 ao caso em concreto, tendo em vista que este dispositivo somente produzirá efeitos
após iniciado o referido PAF - daí porque afirma-se que a nulidade arguida deve ser reconhecida e
declarada.
Pede a nulidade do auto.
Pontua que a responsabilidade pessoal não se presume, logo, não há o que se falar
em responsabilidade pessoal de Antonio Simplicio Gomes da Silva Neto. Que o administrador não
pode ser responsabilizado por qualquer dívida, tendo em vista não haver qualquer prova de que
tenha ocorrido, de sua parte, prática de atos com excesso de poderes, infração a lei, contrato
social ou estatuto.
A 9a Turma da Delegação de Julgamento da RFB 08, emitiu Acórdão 108-038.747,
em 26.07.2023, enfrentando todos os itens arguidos e concluindo pela improcedência da
Impugnação, em que consignou:

Data do fato gerador: 27/05/2019, 24/06/2019, 23/07/2019, 20/08/2019,
04/09/2019,
23/09/2019,
30/09/2019,
11/11/2019
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PER/DCOMP. EFD-CONTRIBUIÇÕES. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
12
A análise do direito creditório é etapa posterior à transmissão e recepção
dos pedidos de ressarcimento e declaração de compensação visto que já
faz parte do direito material pleiteado pelo contribuinte.
PIS/COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO NÃO-CUMULATIVIDADE.
INCOMPATIBILIDADE. Inexiste direito a créditos do PIS/COFINS não-
cumulativos na apuração das contribuições sob a sistemática da
substituição tributária.
MULTA ISOLADA. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. ART. 18 LEI 10.833/2003. O
lançamento de ofício da multa isolada de que trata o artigo 18, da Lei no
10.833/2003 decorre da não-homologação da compensação quando se
comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. O fato
de não haver trânsito em julgado administrativo relativamente aos
processos administrativos em que foram analisados os PER/DCOMP não
obsta a aplicação da multa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 172 CARF. Nos termos da
Súmula CARF no 172, vinculante para a Receita Federal do Brasil, a pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. Impugnação Improcedente.

Irresignada em 28/08/2023 a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, fls. 1984
- 2017, pugnando a reforma do Acórdão DRJ, para:
i)
DA APLICAÇÃO DO ART. 161 E SEGUINTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB
No 1717/2017: Aplicar o art. 161 e seguintes da IN n°. 1717/2017,
declarando como não recepcionada as PER/Dcomp que fundamentam a
multa aplicada no presente Auto de Infração, determinando, por
conseguinte, diante da nulidade o seu arquivamento;
ii)
DO ART. 161 E SEGUINTES DA IN RFB No 1717/17. DA NATUREZA DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DA NULIDADE EM VIRTUDE DA SUA
INAPLICABILIDADE.
iii)
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO CONCERNENTE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE
ENSEJARAM A APLICAÇÃO DA MULTA. Alternativamente, ante a ausência de
trânsito em julgado administrativo concernente aos créditos tributários que
ensejaram a aplicação da multa, pugna pelo arquivamento;
iv)
DA SUSPENSÃO DO FEITO: Subsidiariamente, a suspensão do feito ante a
ausência de trânsito em julgado administrativo concernente aos créditos
tributários que ensejaram a aplicação da multa;
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
13
v)
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA. STF:
PENALIDADE E A VEDAÇÃO AO CONFISCO Entendendo de forma diversa, seja
reconhecida e declarada a inconstitucionalidade do percentual da multa
aplicada, ante jurisprudência do STF sobre o tema; – STF:
vi)
LIMITAÇÃO DAS MULTAS FISCAIS. DA ATUAÇÃO COERCITIVA DO FISCO, DA
SANÇÃO POLÍTICA E DA VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA. Mantendo-se a multa, seja limitado a 100% do valor do
tributo;
vii)
DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA AO DISPOSTO NO ART. 18, CAPUT DA
LEI 10.833/03. DA IMPROCEDÊNCIA QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA Quanto à responsabilização solidária tributária, ante
a ausência de adequação típica ao disposto no art. 18, caput da lei
10.833/03,
seja acolhido o pedido consistente na exclusão da
responsabilidade de ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO, CPF no.
576.723.934-72; vii) Ante a inconstitucionalidade, seja afastada a aplicação §
único do art. 2o da IN RFB no. 1862/18.
viii)
DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA, AO
CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, resultando, consequentemente, em seu conhecimento.

II – DAS PRELIMINARES

A) DA APLICAÇÃO DO ART. 161 E SEGUINTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1717/2017. (A.1) DO ART. 161 E SEGUINTES DA IN RFB No 1717/17. DA NATUREZA DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DA NULIDADE EM VIRTUDE DA SUA INAPLICABILIDADE.

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
14
A Recorrente alegou que previsão contida no art. 161 e seguintes, da IN 1717/2017,
vincula tanto a Administração quanto os contribuintes, posto que sua validade, vigência, eficácia
enquanto em vigor. Assim, conforme a norma vigente qualquer PER/Dcomp só seria recepcionada
pela Receita Federal depois de confirmada a transmissão da ECF.
No entanto, apesar do comando claro da norma, a Fiscalização ao invés de NÃO
RECEPCIONAR o PER/Dcomp, passou-se a analisar o crédito, mesmo restando claro que o art. 161
e seguintes da Instrução Normativa 1717/2017 tratava-se de um juízo prévio de admissibilidade,
trazendo em seu corpo requisitos mínimos de análise da declaração de compensação.
O Acórdão da 9a TURMA/DRJ08 reconheceu que a IN 1717/2017 era vinculante para
a administração tributária, contudo, não houve inobservância no caso ora analisado. Pelo
raciocínio adotado, o artigo 161-A, tratava de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, para os quais
opedido de restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente
depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório.
A mesma norma, em seu artigo 161-C, também continha disposições aplicáveis ao
caso de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, determinando que pedido de
ressarcimento e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da EFD-Contribuições, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório, de acordo com o período de apuração.
Ainda que não fosse assim, veja-se que a Instrução Normativa 1.717/2017, ao tratar
do Ressarcimento e da Compensação de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
determinava em seu art. 44:

Art. 44. O disposto nesta Seção aplica-se somente às hipóteses em que a
legislação autoriza a apuração de créditos do regime de incidência não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o caput poderão ser objeto de
ressarcimento ou compensação somente nos casos previstos na legislação. (Grifei)

Fica claro que as regras então vigentes não se aplicavam ao caso, observando-se
que desde o início das análises não se tratava de hipóteses autorizadas pela legislação. Ora, a
Recorrente em momento algum insurgiu-se contra a recepção dos pedidos de
ressarcimentos/declarações de compensação por ela transmitidos, ou pelo rito do processo que
ora alega.
Acertada a decisão da 9a TURMA/DRJ08, tendo-se claramente que os dispositivos
apontados pela Recorrente, enquanto vigentes, tinham destinações especifica para outro tipo de
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
15
crédito, ou seja, a aplicabilidade era focada em saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, sendo outro o
artigo que tratou do crédito da qual a Recorrente se diz detentora.
O argumento ventilado pela Recorrente que a aplicação da IN 1717/17 converge
para a natureza de matéria de ordem pública, na tentativa de que a sua inaplicabilidade ao caso
ensejaria nulidade, também não merece prosperar. Nos termos dos artigos 142 e 147 do CTN, o
lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa, vinculada e obrigatória, efetuado
com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
Portanto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

B) DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO. CONCERNENTE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE ENSEJARAM A
APLICAÇÃO DA MULTA. B.1) DA SUSPENSÃO DO FEITO.

A 9a TURMA/DRJ08 entendeu que não houve ausências de justa causa e de trânsito
em julgado administrativo, alegação que a Recorrente imputou para, na sequência, requerer a
suspensão do feito.
O fundamento utilizado pela DRJ 08 está irretocável, pois apontou corretamente a
legislação aplicável ao caso (artigo 18 da Lei no 10.833/2003), que definiu a aplicação e ocasião
cabível para a multa isolada, ou seja, em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Não há nada na lei citada que
exija trânsito em julgado administrativo, para, posteriormente, ser lançada a multa.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 145, tratou da alteração do
lançamento, prevendo apenas 03 hipóteses: a impugnação, o recurso ou pela iniciativa de ofício
da autoridade administrativa nos casos previstos em lei.
Do magistério de Regina Helena Costa, ao comentar a alterabilidade do lançamento,
colhe-se o entendimento do dispositivo: “o lançamento formaliza o crédito tributário, tornando-o
exigível e, uma vez regulamente notificado ao sujeito passivo, é eficaz. As possiblidades de
alteração desse ato, como exposto, são restritas, não fazendo sentido, portanto, falar-se em
“lançamento provisório”. (COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado em sua
moldura constitucional. 4a. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 348).
Ainda no CTN tem-se as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito,
estabelecendo hipóteses taxativas: moratória, depósito do montante integral, reclamações e os
recursos, concessão de medida liminar e o parcelamento.
Por consequência, não há que se falar em suspensão do feito.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
16

C) DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO
ADMINISTRATIVO E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

No tocante aos argumentos da violação ao devido processo legal, à ampla defesa,
ao contraditório administrativo e à presunção de inocência, é importante a visão do complexo
cenário em que se desenvolveu o procedimento fiscal.
Vejamos os fatos.
O contribuinte sob o regime de substituição tributária não possui créditos a
descontar, bem como não possui PIS/Pasep e COFINS não-cumulativa para pagar. A Fiscalização
descreveu claramente a situação: “Não há direito ao crédito pleiteado pois o contribuinte
informou que apura as contribuições ao PIS/Pasep e COFINS pelo regime cumulativo”. Bem como:
“Não foi possível confirmar a existência do crédito, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou os arquivos da EFD-Contribuições, instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.252,
de 2012, relativos ao trimestre de apuração do crédito”.
Logo, não há o que se falar em descontos de créditos das contribuições não
cumulativas para os setores que são enquadrados no regime de substituição tributária. Ao
analisar os fatos a fiscalização deparou-se com uma série de eventos que firmaram o
convencimento de tratar-se de declaração falsa, aplicando o disposto no art. 149 do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - Quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade
pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (...) (Grifei).

Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
17
Conforme já indicado, sendo a atividade administrativa de natureza vinculada e
obrigatória, impõem-se à autoridade administrativa que efetue o lançamento de ofício nos casos,
previstos no art. 149 do CTN.
Visto de modo detalhado, descritos ao longo do procedimento fiscal, a série de
eventos e busca de informações, impõem-se reconhecer que houve o cumprimento do devido
processo legal, à ampla defesa, ao contraditório administrativo.
E como se não bastasse a série de eventos descritos, houve confissão, descritas pela
Fiscalização, ao teor da resposta enviada pela Recorrente: (...) “em análise pormenorizada,
verificou-se que o referido crédito não foi encontrado na contabilidade da empresa. Porém,
como já extrapolado o período de espontaneidade, torne-se impossível a retificação ou o
cancelamento dos citados PERDCOM.”
O novo administrador da Recorrente afirmou categoricamente a inexistência de
crédito na contabilidade da empresa, corroborando a construção elaborada pelos demais
elementos identificados na fiscalização. De fato, tratava-se de declarações falsas, pois sem
fundamento quanto a materialidade dos créditos. Não há como alegar presunção de inocência.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

III – MÉRITO

D) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA. C.1) II.IV.I
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PENALIDADE E A VEDAÇÃO AO CONFISCO. C.2) II.IV.III
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE MULTA POR COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.

A Recorrente também alegou a inconstitucionalidade do percentual da multa
isolada. De fato, o STF pacificou a matéria que restou formalizada com o tema 863: “Limites da
multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação
constitucional ao efeito confiscatório”.
Foi corretamente explicitado no Acordão da 9a TURMA/DRJ08, que a repercussão
geral apontada pela Recorrente, diz respeito à multa isolada pela não homologação de
compensação, prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 e não à multa isolada de que trata
o presente processo administrativo, fundamentada no artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003.
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
18

E) DA ATUAÇÃO COERCITIVA DO FISCO, DA SANÇÃO POLÍTICA E DA VIOLAÇÃO AO LIVRE
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. D.1) II.IV.VI – DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO À
LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXARADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939, TEMA 736 DAS
REPERCUSSÕES E ADI 4905.

A Recorrente alegou que a atuação a que foi submetida foi coercitiva, caracterizada
como sanção política, violando o livre exercício da atividade econômico, pois as compensações
efetuadas estão conforme o prevê a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Vejamos os fatos.
No registro no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS, foi
registrado pelo agente fiscal a inércia do Recorrente em face a diversos Termos de Intimação
enviados através do Sistema de Controle de Créditos e Compensações – SCC, anteriores ao início
de procedimentos de fiscalização, oportunidade em que fora informado sobre inconsistências
encontradas entre as informações dos pedidos de ressarcimento e as respectivas EFD-
Contribuições e INSTADO a apresentar os arquivos EFD-Contribuições (quando não encontradas),
retificar a EFD-Contribuições ou transmitir Pedido de Ressarcimento retificador no prazo de 45
dias contados da ciência das Intimações.
Foram formalizadas intimações eletrônicas antes da lavratura do auto de infração,
oportunizando o Recorrente a apresentar documentações, arquivos, retificações. NÃO HOUVE
NENHUMA AÇÃO DO RECORRENTE.
No entanto, ao apresentar Manifestações de Inconformidade e Recursos, a
Recorrente não conseguiu comprovar os fatos narrados, limitando-se a debates teóricos sobre
constitucionalidade de leis.

A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão de 20.06.2017, proferiu
o Acordão 9303005.226, 3a Turma, em que reitera que é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito tributário, que pretenda compensar:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS
DA PROVA. É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
19
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado. (Grifei)

Em outra oportunidade reiterou o mesmo entendimento (Câmara Superior de
Recursos Fiscal, sessão de 10.09.2019, Acórdão 9101-004.385), em que acatou a aplicação de
multa qualificada na presença de escrituração de documentos fiscais, com evidente intuito de
fraude.

MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CUSTOS ESCRITURADOS COM BASE EM
DOCUMENTOS INIDÔNEOS. Deve ser restabelecida a aplicação de multa
qualificada para os créditos tributários decorrentes da glosa de custos apoiados
em documentos fiscais inidôneos, registrados com evidente intuito de fraude
provado por meio de diligências junto aos fornecedores e em razão da omissão do
sujeito passivo em demonstrar, por qualquer outro meio, a efetividade das
aquisições. (Grifei)

Por todos os fatos registrados durante o procedimento fiscal, ficou comprovado
pela Fiscalização, que agiu consoante previsão legal, a não existência de crédito a favor da
Recorrente, apesar de diversas tentativas de obter informações condizentes ao que estava sendo
pleiteado. Não há caracterização de ação coercitiva, sequer evidências, ao contrário, houve
inúmeras tentativas de obter informações para fins de obter solução quanto ao tema. Não cabe
razão ao Recorrente neste ponto.
Quanto a indicação do Recurso Extraordinário 796.939, Tema 736 e ADI 4905, foi
corretamente explicitado no Acordão da A 9a TURMA/DRJ08, que a repercussão geral apontada
pela Recorrente, diz respeito à multa isolada pela não homologação de compensação, prevista no
§ 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 e não à multa isolada de que trata o presente processo
administrativo, fundamentada no artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003.
Veja-se a EMENTA do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O
pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
20
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em
que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada. (...)
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da
Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal
por parte da estatalidade. (...)
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. (RE
796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023). (Grifei)

Consultando o Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, vê-se a descrição dos
fatos e do enquadramento legal, cuja infração correspondente é COMPENSAÇÃO INDEVIDA
EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, com o enquadramento no Art. 18,
caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07 (fl. 6).
A situação é distinta daquela jugada pelo STF Recurso Extraordinário 796.939.
Assim, o Tema 736 da sistemática da repercussão geral definiu que: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. Trata-se de “mera negativa de homologação”, o que obviamente não constitui ato
ilícito.
Neste ponto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.

F) DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA AO DISPOSTO NO ART. 18, CAPUT DA LEI
10.833/03. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA CULPABILIDADE. DA
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
21
AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA COM FULCRO
NO ART. 18, CAPUT E §2o DA LEI No 10.833/03. DAS OMISSÕES CONSTANTES NO ART. 18,
CAPUT DA LEI No 10.833/03 E SEUS REFLEXOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO.

A Recorrente alegou falta de adequação típico da fundamentação utilizada para a
infração aplicada, qual seja, art. 18 da Lei no 10.833/03, violando os princípios da legalidade e da
culpabilidade. Reclamou da ausência de idônea fundamentação quanto a multa aplicada. Por fim,
que a própria fundamentação utilizada é omissa.
Vejamos. A fundamentação legal utilizada no Auto de Infração, para o
enquadramento da multa isolada. Veja-se:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007). (Grifei)

A Recorrente entendeu que a cobrança da multa isolada foi imputada
indevidamente, uma vez que solicitou apenas a compensação dos débitos próprios através dos
caminhos existente na legislação — PERCOMP e DCOMP, sendo inaplicável o art. 18 da Lei no
10.833/2003. Argumentou ser inadequada a multa qualificada pela simples conduta lícita do
contribuinte em decorrência de declarações de compensação não declaradas, dentro dos limites
do regular exercício do seu direito, quando do seu pedido de ressarcimento ou de compensação,
ainda que venha a ser indeferido administrativamente.
Esqueceu de atentar que os créditos apresentados para as compensações são
inexistentes, não foram comprovados, portanto, não previstos legalmente. Conforme descrito nos
itens anteriores, a Recorrente não comprovou sua boa-fé, ao contrário, conforme relatado pela
fiscalização, houve inúmeras irregularidades, inclusive falsidade de documentos (relativamente a
créditos de terceiros), bem como não foi apresentada decisão judicial transitada em julgado que,
eventualmente, esclarecesse a natureza do crédito que a Recorrente alegou ser detentora.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
22
A que tudo indica e pelo que consta nos autos, foi comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, além de inequívoca comprovação do evidente
intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Foi oportunizada à Recorrente comprovar a veracidade e validade de seu direito, ao
longo do processo administrativo. Poderia ter combatido a multa qualificada, o enquadramento
legal, mas não o fez.
Em sessão de 24.10.17, O CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscal julgou
Acórdão no 9202-006.054, oportunidade em debateu a ausência de contestação à multa
qualificada:

MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA.
CONTESTAÇÃO FRÁGIL. CONTESTAÇÃO DO PRINCIPAL QUE APROVEITA AO
ACESSÓRIO. PRECLUSÃO. A contestação da qualificadora, ainda que frágil, tem de
ser enfrentada pelo Julgador, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Ademais, quando a justificativa para a qualificadora se confunde com a própria
infração imputada, e esta é contestada, não há que se falar em preclusão. Por
outro lado, o agravamento da multa, por envolver conduta apartada do
momento e das circunstâncias de ocorrência do fato gerador, demanda
contestação específica. (Grifei)

Sobre omissões constantes no art. 18 Lei no 10.833/2003, este Colegiado não possui
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Acertada a decisão da 9a TURMA/DRJ08.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

G) DA IMPROCEDÊNCIA QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA

A Recorrente alegou que a Fiscalização NÃO SE DEMONSTROU OBJETIVAMENTE
QUE ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO AGIU COM EXCESSO DE PODERES, VIOLOU A LEI
OU PRATICOU QUAISQUER ATOS ABUSIVOS.
Na espécie, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA
SILVA NETO exerce gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. O Código Tributário Nacional em seu artigo 135, III, dispõe sobre a responsabilidade
pessoal dos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado,
mandatários, prepostos e empregados pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
23
estatutos. Nesse horizonte, o sócio administrador ou dirigente da pessoa jurídica e mandatário
torna-se parte legítima para figurar no polo passivo apenas se a autoridade administrativa tenha
logrado provar o cometimento das infrações previstas no inciso III do artigo 135 do CTN.
Vejamos os fatos. O Agente Fiscal relatou:

Conforme telas da inscrição no CNPJ do contribuinte (DOC 36) e as alterações do
contrato social registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucep em
05/09/2018 (3a Alteração do Contrato Social – DOC 37) e 12/04/2019 (4a
Alteração do Contrato Social – DOC 38) constata-se, que no período da
transmissão dos Per/DComp relacionados à FAMÍLIA 26 até à FAMÍLIA 28, o
administrador do contribuinte foi ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO,
CPF no 576.723.934-72.

É certo que não estamos diante de um mero inadimplemento, está demonstrado
que informações FALSAS foram transmitidas à Receita Federal do Brasil através
dos PER/DCOMP das FAMÍLIAS 26 até 8 que informavam R$ 240.000.000,00 de
créditos fictícios como se fossem líquidos e certos, em parte utilizados para
extinguir por compensação, com efeitos imediatos, débitos fazendários, à época
do envio das declarações, de R$ 98.287.502,69.
Tais valores fazem parte de um grande bloco composto no total de vinte e oito
28 famílias de Per/DComp, todas com a informações falsas de créditos fictícios
cujas declarações de compensação foram todas não homologadas através dos
quais foram informados R$ 281.899.040,06 de falsos créditos de contribuições
para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas que extinguiram, com efeitos
imediatos, débitos fazendários, à época do envio das declarações, que totalizavam
R$ 132.823.117,41.
Considerando que nenhuma providência foi tomada após o contribuinte ter
recebido os Termos de Intimação eletrônicos detalhados neste Termo de
Verificação Fiscal na TABELA 09, anteriores ao início de procedimentos fiscais, que
apontavam as inconsistências encontradas nos créditos informados e concediam a
oportunidade de auto regularização, para que fossem retificadas/canceladas as
irregularidades, em um prazo de 45 dias após a ocorrência da ciência.
Considerando que o contribuinte foi cientificado do início de procedimento fiscal
com a finalidade de verificar a certeza e a liquidez dos créditos informados nos
PER/DCOMP das FAMÍLIAS 24 e 25 e intimado a apresentar os esclarecimentos
necessários, limitando-se a responder que o referido crédito de R$ 16.999.890,00
não havia sido encontrado na contabilidade da empresa, sem se manifestar
quanto à origem dos créditos informados;
Considerando a abrangência das permissões concedidas ao procurador DANIEL
BRUNO CARVALHO BEZERRA, através da procuração eletrônicas e-CAC, que
incluíam “Todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no
sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante -
PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de
validade da procuração”;
(...)

Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
24
Considerando a fácil detecção da falsidade dos créditos alegados no montante
de R$ 240.000.000,00 uma vez que o contribuinte está sujeito ao regime
cumulativo e não há que se cogitar de pedido de ressarcimento da contribuição
para o PIS/Pasep ou da COFINS.

Considerando que o não pagamento dos vultosos tributos devidos com os seus
acréscimos legais, da ordem de R$ 132.823.117,41, que foram de imediato
extintos na transmissão das declarações de compensação dificilmente é ignorado
uma vez que possui reflexo econômico direto a ser sentido pelos
administradores. É dentro desta elevada quantia que está inserido o valor de R$
98.287.502,69 que deixou de ser desembolsado com as declarações da FAMÍLIA
26 até a FAMÍLIA 28.

Considerando o conjunto das situações acima discriminadas, podemos constatar
que:

A) O administrador não teve o cuidado e diligência para (i) evitar que
informações falsas, com sérias implicações tributárias, fossem inseridas em
DCOMP da empresa, bem como (ii) após estas terem sido utilizadas, não
promoveu o cancelamento/retificação da DCOMP, de forma a desfazer os
efeitos tributários decorrentes das informações falsas, e assim cometeu ato
ilícito que constitui infração tipificada no art. 1.011 da Lei no 10.406/2002, Código
Civil.
(...)
A negligência praticada pelo administrador do contribuinte, que levou às
contatações aqui elencadas, basta como hipótese de culpa em sentido estrito
para a presença de ato ilício ensejador de responsabilidade tributária. (...)

B) A assinatura digital e transmissão de Declaração de Compensação que não
tenha sido homologada pela autoridade tributária e que tenha ficado
comprovado, conforme detalhado no item 2 do presente Termo de Verificação
Fiscal e Descrição dos Fatos, a utilização de informações falsas, constitui infração
tipificada no art. 18 da Lei no 10.833/2003 com redação conferida pela Lei no
11.488/2007.
(...)
Desta forma, concluímos que a responsabilidade pessoal do administrador,
ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO, CPF no 576.723.934-72, pela
totalidade da MULTA capitulada no art. 18 da Lei no 10.833/2003, calculada com
o percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados
resultantes (i) da transmissão de créditos falsos em Declaração de Compensação
assinada digitalmente e (ii) da falta de cuidado e diligência, por constituírem ato
praticado com infração de lei, é exigida na forma do art. 135, inciso III da Lei no
5.172/1996 – Código Tributário Nacional – CTN, corroborado pelo art. 1.016 do
Código Civil, sendo o FISCO NACIONAL, neste caso, o terceiro prejudicado. (...)”.

Não houve impugnação de ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO, conforme
atestado nos autos. Apesar da Recorrente ter contestado a responsabilização tributária solidária
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
25
atribuída, contudo, não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado.
Consta da IN RFB no1.862, de 27.12.2018, que dispõe sobre o procedimento de
imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que
cada um deles apresente impugnação.
§ 1o A impugnação a que se refere o caput poderá ter por objeto o crédito
tributário e o vínculo de responsabilidade, conforme o caso.
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento. (Grifei)

Portanto, aplica-se ao caso o disposto no art. 344 do CPC (Lei no 13.105, de
16.03.2015): “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Reputo acertada a decisão de aplicar a Súmula CARF 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021: A
pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
Entendo correta a decisão da 9a TURMA da DRJ08.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

H) INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA

De outro lado, a Recorrente também alegou que a multa isolada seria
inconstitucional.
Em relação ao lançamento de ofício da multa isolada, o Auto de Infração foi lavrado
com fundamento do artigo 18, da Lei no 10.833/2003 decorre da não-homologação da
compensação quando se comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto em não dar provimento a este pedido.

Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.863 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733928/2022-16
26
VI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2046
DF CARF MF
Original